Tribunal: TJMT
Processo: 1036758-77.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036758-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO MATTES - CPF: 005.313.011-17 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1036758-77.2020.8.11.0001

AGRAVANTE: LEANDRO MATTES

AGRAVADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

JUIZ RELATOR: DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 05/07/2021

EMENTA

AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO – DISCORDÂNCIA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NEGADO PROVIMENTO.

A valoração do dano moral não é tabelada, onde o julgador deve seguir um parâmetro. Cada caso é analisado de acordo com a gravidade do dano.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal;

Trata-se de Agravo Interno contra a decisão monocrática no ID n° 84852979 que entendeu pela não majoração do dano moral, nos moldes do art. 932 do CPC.

Aduz em sede de Agravo Interno que o valor não está condizente com a média aplicada pela Turma Recursal.

A agravada em contrarrazões pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que não majorou o dano moral.

O voto deste Relator manteve a sentença, sob o fundamento de que o dano moral está de acordo com o aplicado na Turma, decisão esta que deve ser mantida.

Porém, o valor atribuído à título de dano moral é de livre convencimento do Magistrado/Relator, sendo que os julgados demonstram apenas uma média de valores aplicados pela Turma nos últimos anos, sem restringir o Relator aos valores anteriormente já aplicados.

Isto posto, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático que, manteve a sentença de primeiro grau em todos os fundamentos.

Em caso de eventuais novas intercorrências serão aplicadas as penalidades cabíveis à espécie ao Agravante.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021